Tribunal: TJDFT
Processo: 0729871-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0729871-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA SOUSA IMPETRANTE: MIZAEL DOS SANTOS LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA SOUSA, contra suposto ato coator praticado pela Juíza do 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA, que manteve a prisão preventiva após proferir sentença condenatória fixando o regime fechado. O impetrante informa que a prisão preventiva foi decretada em 12/03/2025, sob os fundamentos de garantia da ordem pública e periculosidade do réu. A sentença foi proferida em 01/07/2025, condenando o paciente como incurso nas penas do artigo 129, § 13, e artigo 147, caput e § 1o, ambos do Código Penal, em concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal), combinados com o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, fixando as penas de 5 anos e 4 meses de reclusão e 1 ano de detenção, mantendo a prisão preventiva com base nos mesmos fundamentos anteriormente utilizados. Alega, em síntese, que a manutenção da prisão preventiva carece de contemporaneidade e viola o disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, pois não houve revisão periódica da custódia no prazo legal de 90 dias. Argumenta que a sentença apenas reiterou fundamentos antigos, sem demonstrar a atual necessidade da medida extrema, o que configura constrangimento ilegal. Sustenta haver flagrante excesso de prazo na formação da culpa e na tramitação recursal, uma vez que, mesmo após a interposição da apelação em 08/07/2025, os autos ainda não foram remetidos ao Tribunal, contrariando o art. 394-A do CPP, que prevê prioridade para processos regidos pela Lei Maria da Penha. Ressalta que o paciente possui residência fixa, profissão lícita e vínculo social, além de não haver descumprimento anterior de medidas protetivas, conforme declarado pela própria vítima. Defende a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão e destaca que a própria vítima reatou o relacionamento com o paciente, o que demonstra a desnecessidade da prisão preventiva. Aponta a existência de teses defensivas robustas na apelação, como nulidade da sentença por cerceamento de defesa, legítima defesa, atipicidade da conduta de ameaça e erro material na dosimetria da pena, o que reforça o fumus boni iuris e o periculum in mora reverso, diante da possibilidade de reforma da sentença. Diante da presença dos requisitos autorizadores, requer a concessão da liminar para que a prisão preventiva seja relaxada, ainda que com a imposição de medidas cautelares alternativas. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto. A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, está suficientemente fundamentada na presença dos indícios de materialidade, autoria, necessidade de acautelar a ordem pública e resguardar a integridade física e psicológica da vítima. A sentença condenatória proferida em 01/07/2025 impôs ao paciente pena de 5 anos e 4 meses de reclusão pelo crime de lesão corporal e 1 ano de detenção pelo crime de ameaça, com fixação do regime inicial fechado para a pena de reclusão e semiaberto para a de detenção, em razão dos seguintes fatos descritos na denúncia (ID. 229496217 - autos no 0722443-10.2025.8.07.0016): No dia 11 de março de 2025, por volta de 23h, na Quadra 2, Conjunto 6, Lote 30, Setor Leste, Estrutural, Brasília/DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, ameaçou, por palavras e gestos, causar mal injusto e grave à vítima E.R.S., sua companheira, bem como ofendeu sua integridade corporal por razões da condição do sexo feminino, causando-lhe as lesões registradas no ID 228662413, tudo se prevalecendo das relações íntimas de afeto. Consta que a vítima e o acusado convivem maritalmente há quatro anos, advindo uma filha em comum do relacionamento. A vítima já registrou ocorrências policiais anteriormente contra o denunciado. Nas circunstâncias de tempo e lugar acima indicadas, após uma discussão por motivo de ciúmes, o denunciado empurrou a ofendida e desferiu socos em seu rosto. Não satisfeito, ele se apossou de uma faca disse: “vou te matar”, chegando a cortar o braço da vítima com a lâmina. As agressões resultaram nas lesões documentadas no laudo de n. 10227/25 (ID 228662413), que constatou: -Escoriação: -uma no antebraço esquerdo de 6cm, 2 -Equimose: -uma avermelhada nas costas de cerca de 5cm semicircular 3-Edema: -uma área na região frontal direita de cerca de 2X2cm, -uma área na pálpebra superior esquerda de cerca de 2Xlcm O crime foi praticado contra mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do art. 121-A, §1o, I, do Código Penal, considerando se tratar de violência doméstica e familiar contra a companheira. Por todo o exposto, assim agindo, o acusado incorreu nas penas dos art. 129, §13, e art. 147, caput e §1o, ambos do Código Penal, todos c/c art. 5o, inciso III, da Lei n. 11.340/2006. O juízo de origem manteve a prisão preventiva, fundamentando-se na gravidade concreta dos fatos, no histórico de violência doméstica reiterada contra a mesma vítima, e na insuficiência das medidas protetivas anteriormente aplicadas (ID. 74259634 - Pág. 6): O réu está preso desde o dia 12 de março de 2025. Não obstante os mais de 3 meses de prisão, ressalto que a manutenção da prisão preventiva se mostra compatível à quantidade de pena aplicada, ao regime inicial de pena fixado em sentença, bem como às circunstâncias específicas do caso. O réu foi condenado anteriormente no processo no 0720050-20.2022.8.07.0016, pela prática de vários crimes: lesão corporal, crimes contra a honra, dentre outros, inclusive praticado na frente do filho menor de idade da vítima, havendo intenso histórico de violência doméstica e familiar contra a vítima deste processo. Além disso, o questionário de risco de ID 228662412 aponta fatores de risco exacerbados, notadamente notícias de enforcamento, facadas, chutes, socos, ciúmes excessivos, dentre outros. Desse modo, observa-se a inserção da vítima em ciclo de violência grave, havendo necessidade de continuidade da prisão preventiva, tendo em vista que as medidas protetivas de urgência não se mostram suficientes diante de tantas peculiaridades graves deste caso. Assim, havendo compatibilidade quanto à pena aplicada, ao regime inicial de cumprimento de pena e à gravidade concreta do fato, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, emitindo guia à execução penal. A manutenção da prisão preventiva, portanto, encontra-se devidamente fundamentada e atualizada quanto à necessidade da medida extrema diante da reincidência específica, da periculosidade concreta e da ineficácia das medidas cautelares anteriormente impostas. O paciente possui condenação anterior por crimes semelhantes contra a mesma vítima, conforme registrado na sentença, e o Questionário de Risco aponta fatores de risco exacerbados, como histórico de agressões graves (enforcamento, facadas, socos, ciúmes excessivos), evidenciando a inserção da vítima em ciclo de violência grave e contínua. Logo, a gravidade concreta e o perigo de liberdade do paciente estão demonstrados. Conclui-se que a prisão preventiva foi decretada com base nos requisitos do art. 312 do CPP, que exige a presença do fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) e do periculum libertatis (risco à ordem pública, instrução criminal ou aplicação da lei penal). Ademais, os requisitos dos incisos I, II e III do artigo 313 do CPP aplicam-se à hipótese dos autos, quais sejam: I) o crime imputado for doloso e tiver pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II) o paciente foi condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado (autos no 0720050-20.2022.8.07.0016, com trânsito em julgado em 25/03/2025); III) o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, que foram deferidas em favor da vítima. Assim, a manutenção da prisão preventiva está bem fundamentada. Quanto às alegações de excesso de prazo, cumpre ressaltar que os prazos para conclusão da instrução criminal são impróprios, admitindo prorrogação, mormente em virtude das circunstâncias do caso concreto e do procedimento a ser seguido. A aferição do excesso de prazo pressupõe a observância da garantia constitucional da duração do processo, prevista no artigo 5o, inciso LXXVIII, da CF/88, devendo-se considerar, também, hipótese de negligência, descaso ou displicência do órgão judicante, não se tratando, simplesmente, de contas aritméticas. No caso em tela, a sentença foi proferida em 01/07/2025 e a apelação interposta em 08/07/2025. Embora o processo tramite sob a égide da Lei Maria da Penha, o lapso temporal até o momento não configura excesso de prazo apto a justificar a revogação da prisão preventiva, especialmente diante da complexidade do caso e da necessidade de garantir a segurança da vítima. Nesse contexto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida, em análise preliminar, a prisão preventiva do paciente. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 23 de julho de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022.